Tribunal: TJDFT
Processo: 0717537-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUMULA 27 – TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:“(i) CONDENAR a parte ré a implementar a Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora no percentual de 5% (cinco por cento) e (ii) CONDENAR o Distrito Federal a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.489,12, referente à GAB do período de junho/2018 a março/2022, além dos valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde quando devida cada parcela.”.
3. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito esclarece que os servidores cumprem 20h/semanal. Aduz que a Lei não faz distinção. Afirma ser servidora da SES/DF, Técnica de Enfermagem, e está lotada no NRAD, com carga horária semanal exclusivamente no referido Núcleo e desempenha atenção básica caracterizada por “um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestada em domicílio, nos termos da Portaria 825/2016/MS". Portanto faz jus ao recebimento da Gratificação no percentual de 10% (dez por cento) conforme legislação vigente, Lei 318/92.
4. Esclarece que preenche os requisitos para o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, Lei no 318/92. Esclarece que a norma não exige o percentual de 10% (dez por cento) seja pago aos servidores que cumprem 40 horas/semanais. Não há limite mínimo e máximo, a norma fala em 10% (dez por cento) para os servidores em exercício no centro de saúde e 20%(vinte por cento) para aqueles em exercício nos postos de saúde rurais. O que exige o § 1o da Lei 318/92 é que o servidor fará jus à Gratificação em sua totalidade se cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com ações básicas de saúde. Requer reforma da sentença.
5. O recorrido afirma que a sentença foi correta ao determinar o pagamento proporcional da Gratificação. Requer a manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
8. O Serviço de Atenção Domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, conforme dispõe o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1.10.2014, do Distrito Federal, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar.
9. O Núcleo Regional de Atenção Domiciliar, ID 39243296, pág. 5/5, esclarece que a servidora não preenche os requisitos preconizados na Lei 318/1992, no Art. 2a, I, qual seja: "Art. 2o - A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde corresponderá aos seguintes percentuais: I – 10% (dez por cento) para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal". A servidora é lotada no NRAD/HOSPITAL DA ASA NORTE- HRAN.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente.